Tribunal: TJES
Processo: 0002343-59.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO QUALIFICADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO,
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
REJEIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.

PENA-BASE.
MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL.
PENA
S
REDIMENSIONADA
S
.
DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. PRECEDENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

M
aterialidade
e autoria fartamente demonstradas
pelo
s

boleti
ns
unificado
s
,
a
uto
s
de
a
preensão e
constatação de adulteração de veículo automotor,
e declarações da vítima
e dos policiais militares,
responsáveis pela prisão em flagrante.

2
.
M
ant
ida
a valoração negativa dos
antecedentes
e da conduta social
,
e
afast
ada
a avaliação
desfavorável
dos vetoriais da
culpabilidade, personalidade, e motivos do crime,
impõe-se o redimensionamento da
s
pena
s
.

3
.
I
ncabível a concessão d
o direito de
responder ao processo
em
l
iberdade,
considerando a
orientação jurisprudencial do C. STJ, no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação.
Precedente.

4.
Pena redimensionada
para
13
(
treze
) anos,
0
6
(
seis
) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, e
m regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de

277
(
duzentos e setenta e se
t
e
) dias-multa, à razão mínima.

5
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002343-59.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDYPO DA SILVA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO QUALIFICADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO,
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
REJEIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.

PENA-BASE.
MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL.
PENA
S
REDIMENSIONADA
S
.
DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. PRECEDENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

M
aterialidade
e autoria fartamente demonstradas
pelo
s

boleti
ns
unificado
s
,
a
uto
s
de
a
preensão e
constatação de adulteração de veículo automotor,
e declarações da vítima
e dos policiais militares,
responsáveis pela prisão em flagrante.

2
.
M
ant
ida
a valoração negativa dos
antecedentes
e da conduta social
,
e
afast
ada
a avaliação
desfavorável
dos vetoriais da
culpabilidade, personalidade, e motivos do crime,
impõe-se o redimensionamento da
s
pena
s
.

3
.
I
ncabível a concessão d
o direito de
responder ao processo
em
l
iberdade,
considerando a
orientação jurisprudencial do C. STJ, no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação.
Precedente.

4.
Pena redimensionada
para
13
(
treze
) anos,
0
6
(
seis
) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, e
m regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de

277
(
duzentos e setenta e se
t
e
) dias-multa, à razão mínima.

5
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002343-59.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDYPO DA SILVA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIO SERGIO NEMER VIEIRA - RJ59483-A

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal, interposta por
EDYPO DA SILVA RAMOS
,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal d
a Comarca d
e
Marataízes
/ES (fls.
123/129
), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do
s
crime
s
de
roubo, q
ualificado
pelo emprego de arma
de fogo

(art. 15
7
, §
2
º-
A
,
inc.
I
,
d
o
CP),
e

adulteração de sinal identificador de veículo
(art. 311 do CP),
à pena
total
de
1
6
(
dezesseis)
anos
e 0
4
(
quatro
)
meses de
reclusão, em regime inicial fechado,
e pagamento de
300
(
trezentos
) dias-multa.

A defes
a
sustenta
,
preliminarmente,
a nulidade da sentença, ante a ocorrência d
e

cerceamento de defesa
.

No mérito,
aduz

a
insuficiência de provas,
e
postula
pel
a
absolvição
.

Alternativamente, em caso de manutenção da condenação,
pugna pela
revisão da dosimetria,

com
redução das penas impostas,
e concessão do direito de responder ao processo em
liberdade

(fls.
15
3/159
).

Quanto aos fatos,
consta que, na noite de 14
/12/2020, o réu
subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, a motocicleta de propriedade de Victor Nery.

Posteriormente, na tarde 16/12/2020, EDYPO foi surpreendido na posse da
res
furtiva, na Rua da Borracharia, bairro Cidade Nova, município de Marataízes.

Apurou-se que o réu adulterou sinal identificador da motocicleta, utilizando fita isolante para modificar as placas, de ODO 1625, para ODO 1626.

Há preliminar, que passo a apreciar.

DA
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA, EM RAZÃO D
O
CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa
alega
que
o
indeferimento de pedido
de
oitiva de testemunha
resultou em
cerceamento de defesa, causa de nulidade absoluta do feito.

C
ontudo,

colhe-se dos autos que a defesa,
apesar de intimada, não ofertou
a qualificação completa da
testemunha,
tampouco seu endereço,
para localização, intimação e oitiva,
e, c
om tal proceder, deixou de exercer ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 396-A do CPP
1
.

A
ssim, d
ada a ausência de fornecimento de dados mínimos para identificação e localização da testemunha,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO

(MÉRITO)

Em suas razões, a defesa
postula:

1.
a
absolvição,
por
insuficiência de prova
s;

2.
a
revisão da dosimetria,
com
redução das penas impostas,

e

3.
o direito de responder
à acusação
em liberdade.

A
tese de
insuficiência de provas

não
se sustenta.

A

materialidade

de ambos os crimes
restou

com
provada pelo
s

boleti
ns
unificado
s

nº 43866045 (fl. 07/10), e nº 43427112
(fl
s
.
31/33)
,
a
uto de
a
preensão
(fl. 13) e auto de constatação de adulteração
de veículo automotor
(
fl
s
.
17/20)
.

A

autoria

do
roubo
está
fartamente
demonstrada,
em especial,
pelo
teor das declarações d
a vítima
Victor Nery, que,
em
J
uízo,
afirmou
ter sido vítima de
roubo,
cometido
pelo ora apelante,
com emprego de arma de fogo
(
fl. 79-
mídia de fl.
81
).

E consoante a jurisprudência sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando descreve o evento com firmeza, e reconhece o executor do crime, como no caso.

Já sobre o delito de
adulteração
de sinal identificador de veículo,
os depoimentos dos policiais militares Felipe da Silva, e Gabriela Pacheco, não deixam dúvidas acerca da
autoria delitiva.

Os policiais foram firmes em afirmar que
o
réu
foi preso na posse de motocicleta, com restrição de furto/roubo,
e
que apresentava
as
placas adulteradas com fita isolante

(
fl
s
. 7
7/78-m
ídia de fl.
81
).

Ademais, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

Portanto,
resta defeso acolher
o pedido de absolvição
.

Sobre a dosimetria da pena,

quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59,
caput
, do Código Penal
2
,

o

Juiz
sentenciante
negativ
ou,
para ambos os crimes,
o
s
vetor
es
d
a
culpabilidade,

ante
c
edentes
, c
onduta social, personalidade
e

motivos
do crime,
o que resultou na aplicação de penas-base mais severas que as mínimas
.

Sobre a
culpabilidade,
o Magistrado consignou que
“
a
conduta praticada
apresenta
significa
tivo
grau de reprovabilidade perante a sociedade”

(roubo)
,
e que
“o réu tinha conhecimento do caráter ilícito do ato”
(adulteração de sinal identificador de veículo),
avaliaç
ões
que
não
indica
m
maior, ou menor, grau de
censurabilidade
, devendo ser considerada
s
como
neutra
s
.

Em relação aos
antecedentes,
não há reparo a ser feito, considerando a
informação, lançada na
s

certid
ões
de fl
s
.
48/49
,
de
que
o
ré
u
,
à época da prolação da sentença,
ostentava,
ao menos,
0
2

(duas)
condenações.

A propósito, registro que não há
bis in idem
, na valoração dos maus antecedentes, e reconhecimento da agravante da reincidência, como laborou o sentenciante, considerando a multiplicidade de condenações, que o réu ostenta.

Sobre a
conduta social,
o Magistrado consignou que a prova produzida indicou que o acusado é
“figurinha carimbada como um dos maiores ladrões de motocicleta da região”,
fundamentação que demonstra
a elevada reprovação da conduta de EDYPO, e permite a val
oração negativa do citado vetor.

N
egativ
ada,
também,
a circunstância judicial da
personalidade,
que
o Juiz
considerou ser
“voltada para a
vida delituosa
”.

Contudo, o STJ firmou o entendimento de que as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena
(STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento:
02/02/2021,
T6, DJe 09/02/2021).

Já quanto a
o
s
motivos do crime,
foram considerados como desfavoráveis, dado o
“desejo de obtenção de lucro fácil”

(roubo)
,
e
“intenção de ludibriar as autoridades”

(adulteração de sinal identificador de veículo),

critério
s

que não se releva
m

idôneo
s
,
pois
constituem
elementar
es

própria s do s tipo s pena is
.

Nessa medida,
mantenho
a valoração negativa dos
antecedentes
e da
conduta social
, ao tempo que
afast
o
a avaliação
desfavorável
dos vetoriais da
culpabilidade, personalidade,
e
motivos do crime
.

Via reflexa, impõe-se o redimensionamento da
s
pena
s
.

A respeito
dos critérios de incremento da pena-base,
em consonância com a jurisprudência d
o
c.
STJ,
adoto
a fração de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo
entre a
s
pena
s
mínima
s
e máxima
s
, que,
no crime de
roubo,
importa em aumento de
0
9
(
nove
) meses de reclusão,
e 44 (quarenta e quatro) dias-multa
, para cada circunstância negativa
da,
na primeira fase da dosimetria,
e no crime de
adulteração de sinal identificador de veículo,

importa em aumento de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
e 44 (quarenta e quatro) dias-multa
.

Já na segunda f
ase da dosimetria, e
mbora o Código Penal não estabeleça limites, mínimos e máximos, a serem aplicados, em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes e agravantes, a jurisprudência do STJ, se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante,
deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base.

Assim, a agravante da reincidência,
incidirá à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base.

Por fim,
incabível a concessão d
o
direito de
responder ao processo
em
l
iberdade
,
considerando a
orientação jurisprudencial do C. STJ, no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação
(STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Julgamento: 15/05/2023,
T5, DJe 17/05/2023).

Apreciadas as teses recursais, p
a
ss
o
a
redimensiona
r

a
s

pena
s
.

1. Quanto ao crime de
roubo, q
ualificado
pelo emprego de arma
de fogo
(art. 15
7
, §
2
º-
A
,
inc.
I
,
d
o
CP):

Na primeira fase da dosimetria
,
c
onsiderando
a negativação de
0
2
(
duas)
circunstância
s
do artigo 59,
caput
, do CP (
antecedentes e conduta social
),

fixo a pena-base em

05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
e
98
(
noventa e oito
) dias-multa.

Na segunda fase,
ausentes
atenuantes.
Presente a
agravante
da

reincidência,
agravo
a reprimenda em
1/6 da pena-base,
fixando a pena intermediária de
0
6
(
seis
)
anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e
114
(
cento e quatorze
)
dias-multa.

Na terceira fase,
ausentes
causas de
diminuição.
Presente a
causa de aumento,
relativa ao emprego de arma de fogo (§ 2º-A, do art. 157 do CP),
majoro a pena em
2/3 (dois terços),
torn
ando
a reprimenda definitiva em
0
9
(
nove
)
anos
e 02 (dois) meses
de reclusão, e
163
(
cento e sessenta e três
) dias-multa.

2. Quanto ao crime de
adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP):

Na primeira fase da dosimetria
,
c
onsiderando
a negativação de
0
2
(
duas)
circunstância
s
do artigo 59,
caput
, do CP (
antecedentes e conduta social
),

fixo a pena-base em

0
3
(
três
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão,
e
98
(
noventa e oito
) dias-multa.

Na segunda fase,
ausentes
atenuantes.
Presente a
agravante
da

reincidência,
agravo
a reprimenda em
1/6 da pena-base,
fixando a pena intermediária de
0
4
(
quatro
)
anos,
04 (quatro) meses e 15
(
quinze
)
dias
de reclusão, e
114
(
cento e quatorze
)
dias-multa.

Na terceira fase,
ausentes
causas de
diminuição
ou
aumento de pena,
torn
o
a reprimenda definitiva em
0
4
(
quatro
) anos,
04 (quatro) meses e 15
(
quinze
)
dias
de reclusão, e
114
(
cento e quatorze
)
dias-multa.

C
onsiderando o concurso
material
de crimes (art.
69
do CP),

torno a reprimenda definitiva em
13
(
treze
) anos,
0
6
(
seis
) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, e
277
(
duzentos e setenta e se
t
e
) dias-multa, à razão mínima.

Fixo o
regime inicial
fechado
,
considerando o
quantitativo de pena imposta

(
artigo
33, § 2º, alínea ‘
b
’, do CP
)
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
EDYPO

DA

SILVA

RAMOS
,

para rever a dosimetria, e redimensionar a pena aplicada, para o montante de
13
(
treze
) anos,
0
6
(
seis
) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, e
m regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de

277
(
duzentos e setenta e se
t
e
) dias-multa, à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 396-A.
Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

2

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.